Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-14.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIEGO FRANCA CARVALHO
Órgão julgador: RECORRENTE: DIEGO FRANCA CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600449-14.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600449-14.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600449-
14.2020.6.16.0046 (DRAP n.º 0600441-37.2020.6.16.0046) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Diego França Carvalho, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, ante a ausência
de requisito essencial para o deferimento do pedido. (Indeferimento do Registro de Candidatura de
Diego França Carvalho, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, pelo Partido Comunista do Brasil
(65 - PC do B), no Município de Foz do Iguaçu/PR, ante a ausência de documento apto a comprovar
sua escolaridade/condição de alfabetizado que, embora devidamente intimado via Mural Eletrônico,
deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor, conforme exigido pelo art.
27, IV da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO FRANCA CARVALHO (RECORRENTE)
OSMAR JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
766
28/10/2020 17:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. º 56.598

RECURSO ELEITORAL 0600449-14.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIEGO FRANCA CARVALHO
- OAB/PR0076932
ADVOGADO: OSMAR JOSE DA SILVA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ESCOLARIDADE. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
resulte em prejuízo ao processo eleitoral e fique demonstrado que o candidato não deu causa
ao atraso. Precedentes.
2. Comprovada a escolaridade do requerente, resta afastado o óbice ao deferimento de seu
pedido de registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 14722766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812210105400000014152492
Número do documento: 20102812210105400000014152492

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de DIEGO
FRANÇA CARVALHO, pretenso candidato ao cargo de vice- prefeito do município de Foz do Iguaçu/PR,
pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
O Recurso Eleitoral foi interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu, pela qual foi julgado improcedente o pedido de registro de candidatura em
questão, tendo em vista não ter feito prova da escolaridade do candidato (ID 11850116).
Em suas razões recursais (ID 11850666), o recorrente sustenta que:
a) O pedido de registro de candidatura foi formulado em data de 26.09.2020 e, por ocasião da
manifestação do Promotor Eleitoral, já constava nos autos documento escrito de próprio punho pelo
candidato, conforme previsto no art. 27, inciso IV, § 5º da Resolução TSE nº 23.609/2019;
b) Embora já tivesse feito a prova de sua escolaridade, solicitou o comprovante de
escolaridade à escola que frequentou, havendo demora na emissão do documento, que apresenta junto com
o recurso (ID 11850766 e 11850816).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de ser deferido o registro
de sua candidatura.
Intimado, o Ministério Público manifestou-se pela admissão do documento apresentado após
a prolação da sentença, bem como pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral manejado por
Diego França Carvalho, para fins de deferimento do registro de sua candidatura
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, igualmente, pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto por Diego França Carvalho (ID 12779166).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, merece provimento.
Na espécie, a controvérsia cinge-se à comprovação intempestiva da escolaridade do
candidato.
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, estabelece que o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído com a prova da escolaridade do interessado.
Num. 14722766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812210105400000014152492
Número do documento: 20102812210105400000014152492

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, ao encaminhar seu registro de candidatura,
deixou de comprovar sua escolaridade, tendo anexado um requerimento por ele manuscrito.
Verificada a insuficiência do documento apresentado de escolarização/alfabetização, o
recorrente foi intimado pelo Mural Eletrônico em data de 06.10.2020, e conforme certificado pelo cartório
eleitoral, não se manifestou no prazo legal (ID 118498660).
A seguir, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que “a declaração juntada pelo
candidato, colhida fora do ambiente do cartório eleitoral”, não se prestaria a suprir a prova determinada, e
pugnou pelo indeferimento do registro (ID 11850016).
Sobreveio, então, a sentença de indeferimento do pedido do registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vice-prefeito, ante a ausência da comprovação de sua escolaridade, requisito
essencial ao deferimento de seu pedido. (ID 11850116)
Efetivamente a declaração de punho apresentada pelo recorrente quando de seu registro de
candidatura não atendeu aos requisitos estabelecidos na art.27, § § 5º e 6º da Resolução TSE n. 23.609/19,
que estabelece:
A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
§ 5º
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual a reservado, na presença
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
§ 6º
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao
processo do registro no PJE ou, se for o caso, o remeterá ao juízo cometente para que
promova a juntada.

Portanto, escorreita a decisão do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz de Iguaçu que não
aceitou aludido documento como hábil a comprovar a escolarização do recorrente e, consequentemente,
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura.
Contudo, a posterior apresentação da declaração parcial de proficiência em componentes
curriculares do ensino médio (Id. 11850816), emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná, constitui-se prova hábil de sua condição de alfabetizado e deve ser aceita,
assegurando-lhe o direito a condição de elegibilidade prevista pelo artigo 14, §4º, da Constituição Federal,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
Num. 14722766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812210105400000014152492
Número do documento: 20102812210105400000014152492

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo
público.
2. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos
no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na
Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").
3. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l,
da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade,
cabível o recurso ordinário.
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique
demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

E, no caso, não está demonstrada desídia do candidato, já que não juntado anteriormente a
prova de sua escolaridade em razão de demora no seu fornecimento pela instituição de ensino.
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente na falta de
prova de alfabetização do candidato, (artigo 14, §4º, da Constituição Federal), é de ser provido o recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com fim de
reformar a sentença para deferir o registro de candidatura de DIOGO FRANÇA CARVALHO.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 14722766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812210105400000014152492
Número do documento: 20102812210105400000014152492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600449-14.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIEGO FRANCA CARVALHO - Advogados do
RECORRENTE: OSMAR JOSE DA SILVA - PR0076932, DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14722766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812210105400000014152492
Número do documento: 20102812210105400000014152492